Tribunal: TJES
Processo: 5000823-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000823-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE AQUINO STEFANATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000823-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE AQUINO STEFANATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FILIPE AQUINO STEFANATO
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos autos do Processo tombado sob nº 0003126-60.2022.8.08.0011, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06.

O impetrante argumenta que a prisão é ilegal, uma vez que ocorreu o ingresso no domicílio do paciente em período noturno, sem prévia investigação sobre os fatos, baseado exclusivamente em denúncia anônima, não ocorrendo o consentimento do morador para a entrada. Sustenta que o uso de algemas no paciente, pela autoridade policial, violou a Súmula 11, do Supremo Tribunal Federal.

Prosseguindo, afirma o impetrante que o magistrado não realizou a revisão da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser relaxada a prisão. Subsidiariamente, busca a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que reincidência e maus antecedentes não devem ser óbices para a substituição da prisão preventiva.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 4175922). Informações da autoridade coatora (ID 4377089). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4514000) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados, que Policias Civis receberam a Denúncia Anônima nº 564876, realizada junto ao 181, acerca do tráfico de drogas na região. Assim, após o trabalho de campo, deslocaram-se para a Rua Miguel Dias Jacques, nº 204, Bairro Teixeira Leite, Município de Cachoeiro de Itapemirim, em razão da informação de que um veículo Fiat Palio, placa MPF7193, cor branca, transportaria entorpecentes da Cidade de Vitória para a Cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Contam os policiais que ficaram no local, dentro de viaturas descaracterizadas, quando, por volta das 19h, o paciente apareceu, conduzindo o citado veículo, acompanhado de sua namorada, e estacionou em frente a sua residência, momento em que as autoridades anunciaram a ordem de desembarque, determinando que saísse do interior do veículo.

Iniciadas as buscas no automóvel, foram encontradas 04 (quatro) placas de substância análoga a haxixe, dentro de uma pequena bolsa, momento em que foi dado a ordem de prisão ao paciente. Afirmam os policiais que o paciente assumiu a propriedade da droga e informou que dentro de sua residência existiam mais entorpecentes, franqueando a entrada da equipe policial.

Assim, na bancada da cozinha foi encontrada uma sacola branca e em seu interior, farta quantidade de drogas semelhante a skank. Ainda no quarto do paciente foram localizados: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); 01 (um) pote transparente com substância semelhante a skank e 02 (duas) buchas pequenas de maconha; 01 (uma) porção pequena de haxixe; e 01 (um) tablete de haxixe. Ainda, dentro de um terceiro “
slick container
”, foram encontradas 03 (três) porções de haxixe e 01 (uma) porção de merla.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Conforme informaram os policiais, havia a denúncia anônima de que o paciente realizaria o transporte de drogas da cidade de Vitória para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Assim, permaneceram de campana, na frente da residência do paciente, até a chegada do veículo, quando determinaram que saísse do carro e realizaram a busca em seu interior,
local em que encontraram parte dos entorpecentes
. Neste momento foi dada a ordem de prisão.

Observa-se, então, que a ordem de prisão decorreu, inicialmente, do encontro de drogas dentro do veículo do paciente.

Com relação à suposta
violação de domicílio
, há relato dos policiais civis de que o paciente franqueou a entrada daqueles. Deste modo, a uma primeira análise, e tendo como base a presunção de veracidade do depoimento das autoridades policiais, entendo como suficiente para a entrada na residência. A eventual discussão acerca da legalidade ou não da apreensão dos entorpecentes encontrados
dentro da casa
deverá ocorrer em sede de instrução processual.

Ressalto entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Prosseguindo, quanto à alegação de ilegalidade da prisão por violação à Súmula 11, do Supremo Tribunal Federal, não vislumbro a informação da autoridade policial no Auto de Prisão em Flagrante da utilização de algemas, como alega o impetrante.

Ressalto que em sede policial afirmou que não sofreu lesões corporais ou maus tratos por qualquer agente da lei.

Passo, então, a analisar os requisitos da prisão preventiva decretada pelo magistrado.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), verifico que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

Quanto ao
periculum in libertatis
, entendo necessária em razão da existência de outros procedimentos criminais autuados em face do paciente (0000017-21.2018.8.08.0062 e 0006136-20.2019.8.08.0011 por crime previsto na Lei nº 10.826/03; e 0002291-43.2020.8.08.0011 por crime previsto na Lei nº 11.340/06), além da existência de procedimentos por atos infracionais.

Deste modo, a reiteração delitiva, a gravidade em abstrato da conduta e a elevada quantidade de droga apreendida demonstram a necessidade da prisão preventiva.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, quando evidenciada a necessidade do encarceramento.

Por fim, com relação à reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se trata de prazo peremptório, assim, eventual atraso na execução do ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

Ademais, saliento que em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que na data de 07/3/2023 foi recebida a denúncia, momento em que foi reanalisada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000823-84.2023.8.08.0000

PACIENTE: FILIPE AQUINO STEFANATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
.
ORDEM DENEGADA.

1. “Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso”
(
STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2.
“
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

3.“A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, do Código de Processo Penal, não se trata de prazo peremptório, assim, eventual atraso na execução do ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (AgRg no HC n. 722.167/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022).

5
.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.